Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732614-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJENANI FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANILO DE SOUSA MISSIAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Djenani Ferreira de Oliveira contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Sobradinho/DF (processo 0012118-06), de rejeição à impugnação à penhora por meio do sistema Sisbajud, fundada na impenhorabilidade das verbas oriundas do pagamento de pensão alimentícia das filhas. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação apresentada pelos executados DJENANI FERREIRA DE OLIVEIRA e MARCELO MENDES DA CUNHA à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, ID 164667150 e seguintes, no qual se alegou impenhorabilidade por se tratarem de verbas oriundas de pagamento dado a título de pensão alimentícia, bem como dos valores depositados em conta poupança. Solicitaram a aplicação do disposto no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para que fosse declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados. A parte credora se manifestou, ID 163735331. É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o"; e "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. Alega a primeira executada, Djenani Ferreira, que os valores constritos em sua conta detém caráter alimentar, eis que provenientes de pagamento dado a título de pensão alimentícia. Aduz que não recebe qualquer outro tipo de renda e que a principal destinação dos valores recebidos são para pagamento de despesas de seus filhos. Já o segundo executado, Marcelo Mendes, alega que a quantia de R$ 882,15 foi bloqueada de sua conta poupança, cuja impenhorabilidade é reconhecida por lei, razão pela qual pleiteia o acolhimento da impugnação para posterior desbloqueio das quantias. Inicialmente, no tocante às alegações lançadas na impugnação pela primeira executada, Djenani, das conclusões a se tirar da origem desse valor bloqueado, a certa é que não houve a comprovação em relação ao numerário objeto da penhora, sendo, portanto, cabível a constrição. Abaixo, transcrevo ementa jurisprudencial pertinente sobre o tema: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VERBA DESTINA A PENSÃO ALIMENTÍCIA DAS FILHAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não recaindo o bloqueio sobre valores enquadrados nas hipóteses de impenhorabilidade taxativamente previstas na legislação, deve prevalecer a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1643503, 07281848420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Da análise dos documentos acostados na impugnação, mais precisamente o extrato bancário ID 162291549, não se pode inferir que os valores recebidos pela executada são provenientes de pagamento de pensão alimentícia. Inclusive, não há nem mesmo como depreender que a conta bancária cujo extrato foi anexado é de titularidade da própria devedora, eis que ausente o seu nome e/ou dados no documento. Por essas razões, não há como acolher os pedidos formulados pela primeira executada em sede de impugnação. Prosseguindo, em relação à arguição ofertada pelo segundo executado, Marcelo Mendes, frise-se que o art. 833, em seu inciso X, prevê a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Vê-se, assim, que há óbice a que a constrição recaia sobre os valores encontrados na conta do devedor, sobretudo diante da comprovação da natureza da conta bancária (poupança). Além disso, foi bloqueada quantia bem inferior a 40 (quarenta) salários mínimos (R$ 882,12), ID 164667151 e ID 164667154. Dessa forma, declaro a impenhorabilidade dos valores constritos em desfavor do segundo executado, Marcelo, porquanto depositados em conta poupança de titularidade do devedor (ID 162291552). Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ID 162291545, para determinar que do total do bloqueio efetivado em desfavor da primeira executada, DJENANI, via Sisbajud, R$ 1.507,54 (R$ 1.407,92 - ID 164667152; R$ 86,97 - ID 164667153; R$ 12,65 - ID 164667154), sejam convertidos em pagamento em favor do credor, e que o restante, R$ 902,69 (R$ 383,77 - ID 164667151; R$ 518,92 - ID 164667154), bloqueado em desfavor do segundo executado, Marcelo, por se tratar de valor depositado em conta poupança, dada a sua impenhorabilidade, sejam devolvidos ao devedor. Preclusa a presente decisão, expeça-se o competente alvará de levantamento eletrônico e após, intime-se o credor para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto ao prosseguimento do feito executivo, requerendo o que entender de direito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Intimem-se. A agravante sustenta a existência de prova inequívoca de que a penhora recaiu sobre a pensão alimentícia, sendo que as filhas se encontram privadas de usufruírem dos alimentos. Assevera que se trata de verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil, razão pela qual a constrição seria ilegal. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para desconstituição da penhora. Formulado pedido de assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Diante dos documentos apresentados, defiro a assistência judiciária gratuita à agravante. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia reside na manutenção (ou não) de penhora realizada por meio do Sisbajud, uma vez que a agravante alega se tratar de verba oriunda do pagamento de pensão alimentícia. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. “São impenhoráveis as verbas decorrentes de pensão alimentícia depositadas em conta bancária de titularidade da parte executada, mas pertencentes a filho menor (art. o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil). O filho menor da parte devedora não pode responder por dívida que não contraiu e que não lhe diz respeito” (TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1741095, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, DJE: 22/8/2023). No caso concreto, os documentos colacionados pela agravante (certidões de nascimento das duas filhas – id 49874681, p. 1 e 2 e comprovante de pagamento do genitor com o desconto da pensão alimentícia em valor condizente aos dois depósitos efetuados na conta da genitora em data próxima ao pagamento), por ora se revelariam suficientes a demonstração de que parte substancial dos valores bloqueados na conta bancária seriam oriundos do pagamento de pensão alimentícia em favor das filhas menores. E não se trataria de dívida oriunda de obrigação alimentar, o que corrobora a alegação de possível impenhorabilidade dos valores. Sobre a inviabilidade de constrição de valores oriundos do pagamento de pensão alimentícia, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. TRANSFERÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. VERBA IMPENHORÁVEL. RETENÇÃO INDEVIDA. CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO. 1. De acordo com art. 833, inciso IV, do CPC: "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." 2. Embora a conta corrente em que ocorreu a penhora não seja aquela informada para o crédito da pensão alimentícia, o encadeamento das transferências do numerário, realizadas no mesmo dia do recebimento da verba alimentar para a mesma titularidade, em instituição financeira diversa daquela na qual é feito o pagamento dos alimentos destinados ao filho do devedor, é suficiente para constatar a impenhorabilidade descrita no diploma processual. 3. A penhora deve alcançar apenas o patrimônio do devedor, e não de outrem que sequer compõe o polo passivo da demanda, impõe-se a liberação da quantia bloqueada. 4. Recurso provido. (Acórdão 1740084, 07009860420238079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE DE VERBA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E §2o DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu o bloqueio de ativos financeiros realizados pelo sistema de penhora Sisbajud. 2.Verbas decorrentes de pensão alimentícia são impenhoráveis (art. 833, IV e §2o do CPC). A mitigação da impenhorabilidade não pode ser aplicada ao caso concreto. 3.Não se pode confundir o patrimônio da genitora com o patrimônio das filhas menores, por isso a verba de pensão alimentícia não pode ser penhorada por relação jurídica da qual não são partes. 4.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1408060, 07371930720218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da demonstração da probabilidade do direito vindicado (verbas aparentemente oriundas de pagamento de pensão alimentícia e, portanto, impenhoráveis), bem como do perigo de dano (prejuízo à subsistência das infantes), reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Atribuo efeito suspensivo ao recurso, para que o Juízo de origem se abstenha de liberar os valores constritos em favor da parte agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator